Tribunal: TJDFT
Processo: 0710768-27.2018.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Vistos etc. Sobejando dúvida sobre o recolhimento do equivalente ao preparo, pois exibido somente o comprovante de recolhimento do equivalente sem a apresentação da guia correlata, certifique a Secretaria, mediante auxílio do serviço de custas, se o comprovante exibido[1] está vinculado ao presente processo, realizando o preparo, consoante orientam os princípios da instrumentalidade das formas e da cooperação. Acudida a diligência, tornem os autos conclusos. I. Brasília-DF, 27 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 51665800, pág. 406.